Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-30.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE. 3. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas causas aumentativas de pena restaram delineadas na denúncia; bem como que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.
2. A culpabilidade do apelante foi valorada corretamente, porquanto o sentenciante levou em consideração sua premeditação e a quantidade de facadas desferidas contra a vítima, por isso, em razão da aferição negativa dessa circunstância judicial, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
3. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.
Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor. Diante disso, impende asseverar que não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.
4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
No caso destes autos, o iter criminis foi percorrido pela metade, visto que a vítima recebeu facadas, sendo uma delas na região das costas. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e imperfeita, pois não foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, haja vista que os ferimentos foram tratados com suturas e não ocorreram graves consequências, estando, pois, escorreita a fração de 1/2 (metade) fixada na sentença condenatória.
Logo, uma vez percorrida metade da fase de execução do delito, é inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante foi disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO BRANDAO DE JESUS - CPF: 043.280.521-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 919.003.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 459.253.211-20 (VÍTIMA), RAQUEL SIMONE BRANDÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO
DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS.
2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE.
3.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
4.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. TENTATIVA
C
RUENTA E IMPERFEITA.
5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não
se

pode
falar em exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defes
a da vítima quando se infere que as aludidas
causas aumen
tativas de pena
restaram delineadas na denúncia
; bem como
que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

2.
A culpabilidade

do apelante
foi valorada
corretamente
, porquanto o sentenciante levou
em consideração
sua
premeditação e a quantidade de facadas
desferidas
contra a vítima,
por isso
,

em razão
da
aferi
ção negativa dessa
circunstância judicial
,
a pena-base
foi fixada
acima do mínimo legal
.

3. O orde
namento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

Aliás, impende anotar ser
possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Diante disso
, impende asseverar que
não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

No caso
destes autos
, o
iter criminis

foi
percorrido
pela metade
, visto que a vítima recebeu facadas, sendo uma delas na região das costas. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e imperfeita, pois não foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, haja vista que os ferimentos foram tratados com suturas e não ocorreram graves consequências, estando, pois, escorreita a fração de 1/2 (
metade
) fixada na sentença

condenatória
.

Logo,
uma vez
percorrida metade da fase de execução do delito,

é
inviável
a redução pela tentativa na fração máxima, consoante
foi
disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Brandão de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1000494-30.2023.8.11.0042, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

O apelante, nas razões que se encontram no ID 217213919, deduz os seguintes pedidos: (i) novo julgamento do Tribunal do Júri, sob argumento que as qualificadoras as quais foi condenado
são
contrária
s
às provas produzidas nestes autos; (
ii
) a reforma da pena-base com o afastamento da análise pejorativa da culpabilidade; (
iii
)
a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável;
(
iv
) a redução
do
coeficiente fracionário no máximo legal em razão do reconhecimento da tentativa
.

P
or fim,
presquestiona
a matéria discutida neste recurso.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 217213921, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 221540676.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que se encontra no ID 176168664, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 18h20min, na Rua 38, n.o 257, Bairro São João Del Rey, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma branca (faca apreendida – ID n.o 107385865, pág. 17), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Benedito Francisco Pereira de Jesus
, provocando-lhe lesões corporais (Laudo Pericial a ser juntado aos autos), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
é filho da vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
, sendo certo que, na época dos fatos, residiam juntos no local mencionado acima.

No dia dos fatos em tela, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
e a vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
estavam em casa, quando iniciaram uma discussão, uma vez que a vítima teria solicitado ao denunciando que este se mudasse da residência, pois
o mesmo
era usuário de entorpecentes e trazia problemas para o ofendido.

Em seguida, a vítima saiu de casa para acalmar os ânimos e o denunciando permaneceu no local. Ocorre que, ao retornar para a residência, o ofendido foi surpreendido pelo denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
que, movido pelo sentimento de ódio, e com evidente animus necandi, desferiu diversos golpes de faca em seu pai
Benedito Francisco Pereira de Jesus
.

Mesmo gravemente ferida a vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
conseguiu se desvencilhar do denunciando e saiu em desabalada carreira, oportunidade em que pediu socorro para populares que passavam na rua, que o encaminharam para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida.

A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
, pouco tempo após o ocorrido.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
decidiu matar a vítima, seu próprio pai, em razão de uma discussão, motivo que se apresenta em absoluta desproporcionalidade à conduta hedionda perpetrada.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pelo denunciando
com golpes de faca na região das costas quando adentrava sua residência.

O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciando, porquanto a vítima conseguiu escapar da ação criminosa, saindo em desabalada carreira, oportunidade em que foi socorrida por populares, que lhe encaminharam ao nosocômio, onde recebeu atendimento médico, que lhe poupou a vida.
[...]
Destaques no original

A
materialidade do homicídio qualificado
tentado
encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que não foram comprovados o motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido na prática delitiva.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto:
unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

E
,
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a
parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática
da tentativa de homicídio qualificado
,
afastando a tese defensiva e reconhecendo a incidência das qualificadoras atinentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos 5° e 6° quesitos da votação do júri (ID 217213903).

Isso porque, embora o apelante argumente que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a referida tese defensiva, acolhendo a versão apresentada pela acusação que encontra amparo nas provas produzidas.

Com efeito, em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, relatando que
teve uma discussão com
Benedito Francisco [
a vítima
]
,
porquanto
este
queria que
aquele

deixasse a
sua
residência,
em razão das
discussões
que ambos tinham acerca
do uso de entorpecentes
por parte
de Bruno Brandão
.

Por sua vez, a
vítima afirm
ou
que o apelante o maltratava
e proferia ameaças
em razão
de
us
ar
de entorpecentes
;
e, por esse motivo
,
estava discutindo
com
ele porque
não queria que continuasse morando em sua residência,
momento em que
Bruno Brandão

saiu de casa para
tentar
se acalmar. Ao retornar à residência,
o apelante
desferiu
as
facadas quando
Benedito Francisco
estava abrindo a geladeira, atingindo
-o
de costas, não dando chances de se defender.

De fato,
verifica-se do
L
audo
P
ericial de
L
esão
C
orporal n. 110.1.02.9067.2023.92031-A01, constante no ID 176168704, que a vítima foi atingida por golpes de faca na face lateral direita da transição toracolombar, face posterior do terço médio do antebraço direito, face anterior do terço inferior do braço esquerdo e face medial do terço inferior do braço esquerdo, de modo que, concatenando com as provas acimas reproduzidas ao laudo pericial, fica demonstrada a dificuldade de defesa
do

ofendido
na conduta perpetrada pelo apelante, situação
, essa,
que dá fundamento para a decisão dos jurados quanto a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Logo,
não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que o ofendido foi atingido por golpes de faca, motivado por discussão atinente ao uso de ento
rpecentes
por parte do
apelante, consoante já afirmado
linhas volvidas
, ficando, assim, comprovado o
modus operandi
descrito na inicial acusatória.

Por conseguinte,
não resta dúvida que
existem nestes autos provas que demonstram que o apelante tentou ceif
ar
a vida da vítima por motivo fútil e sem que
ela
tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Por
conta disso
, não há nulidade no fato de o corpo de jurados ter considerado que os golpes de faca na face lateral direita da transição toracolombar caracterizam recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como que a discussão motivada pelo uso de entorpecentes configura motivo fútil, razão pela qual responderam positivamente aos quesitos 5o e 6o do termo de
votação
(ID 217213903).

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora

do motivo torpe que

igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021))
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O
apelante postula
,
também,
o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que
“a conduta do recorrente já se encontra reprovada pela caracterização do crime de homicídio qualificado”.

Para
que possa ser examinado com clareza
esse tópico recursal
, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID 217213912):

[...]
Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, porquanto agiu com desígnio, premeditação e extrema frieza na execução do delito.

Conforme assinalado, a vítima é genitor do réu. No dia do crime houve prévia discussão entre eles, ocasião em que a vítima deixou a residência de convívio por algumas horas e, ao retornar, foi atacada pelo filho, mediante golpes de faca.

O contexto acima narrado demonstra que o réu premeditou o delito, uma vez que se armou com uma faca e permaneceu na residência à espreita da vítima e, assim que ela retornou, passou a golpeá-la.

De acordo com as informações lançadas no Laudo de Lesões Corporal juntado no ID 115382734, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca, nas seguintes regiões: “
face lateral direita da transição toracolombar
, medindo cerca de 3 cm;
face posterior do terço médio do antebraço direito
, medindo cerca de 5 cm;
face anterior do terço inferior do braço esquerdo
, medindo cerca de 5 cm; -
face medial do terço inferior do braço esquerdo
, medindo cerca de 2 cm.”

A premeditação do delito e a multiplicidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, bem demonstra
a
vontade premente do réu em assassiná-la, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

[...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19/04/2021).

O motivo do crime foi fútil, consistente numa discussão pretérita de somenos importância, mas não será valorada negativamente nesta fase, evitando-se assim o bis in idem.

O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do homicídio, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento inicial e o grave desfecho.

As circunstâncias e consequências do crime são próprias do tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora, reconheço como tal somente uma delas (recurso que dificultou a defesa da vítima), servindo a outra (motivo fútil) como circunstância agravante.

[...]

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, de natureza
preponderante
(artigo 67 do Código Penal), razão pela qual elevo a reprimenda em 02 (dois) anos, trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, porquanto o réu praticou o delito contra seu ascendente (pai). Em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, redimensionando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
igualmente preponderante com a agravante da motivação fútil.

[...]

Em decorrência, reduzo a reprimenda em 02 (dois) anos,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda na metade (1/2).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a proximidade da consumação do delito.

[...]

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do referido Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o
seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

No caso concreto, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca, nas seguintes regiões: “f
ace lateral direita da transição toracolombar
, medindo cerca de 3 cm;
face posterior do terço médio do antebraço direito
, medindo cerca de 5 cm;
face anterior do terço inferior do braço esquerdo
, medindo cerca de 5 cm; - f
ace medial do terço inferior do braço esquerdo
, medindo cerca de 2 cm. (ID 115382734).

O Laudo Complementar juntado no ID 115382737 atestou que as
“
lesões apresentaram cicatrização completa em menos de 30 dias, sem deixar sequelas ou incapacidade para as atividades habituais.
”

Logo, uma vez que a conduta perpetrada pelo réu exposto a vida da vítima a perigo intermediário, pois os ferimentos por ela sofridos foram tratados com sutura e não tiveram consequências graves, estamos diante de uma tentativa cruenta e imperfeita.

Adequada, portanto, a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

Posto isto,
redimensiono a pena para 08 (oito) anos de reclusão
, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. [...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 217213912).
Destaques no original

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de Bruno
Brandão
merece valoração negativa, pois o crime de tentativa de homicídio qualificado foi cometido com dolo intenso e premeditação, porquanto Benedito Francisco foi atingido por vários golpes de faca,
sendo
um em região letal.

Em relação à culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
. CONDUTA
SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta
. Precedentes. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime. 6. A
desfavorabilidade
das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossivel
a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas.
10 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023,
DJe
de 15.12.2023)
Destacamos

Por conseguinte,
não existe razão para
ser
afasta
da
a negativação da circunstância judicial negativada, tendo em vista que os fundamentos apresentados pela sentenciante se mostram idôneos e justificam o incremento realizado na pena-base.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, critério que foi adotado pelo sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

É sabido, que o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em
relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Deve ser asserido
, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do
assunto,
ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

No caso destes autos
, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade
,
da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer
retoque por este órgão revisor, mormente porque a fração de 1/8 (um oitavo) se mostra prejudicial ao apelante, visto que agravaria a sua pena.

Noutra vertente, também não merece prosperar o pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Isso porque o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será
maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática
,
da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

No caso sob apreciação, é
imperativo reconhecer
que o apelante exp
ô
s a vítima à perigo intermediário, haja vista que os ferimentos
de Benedito
Franscisco
foram
tratados com pontos e não tiveram graves consequências
.

Nesse
cenário
,
verifica-se que o

iter criminis

foi
percorrido

pela
metade
, visto que a vítima recebeu facadas, sendo uma delas
em
região
vital
. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e imperfeita, pois não foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, haja vista que os ferimentos foram tratados com suturas e não ocorreram graves consequências, estando, pois, escorreita a fração de 1/2 (um terço) fixada na sentença
recorrida
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Bruno Brandão de Jesus,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024